Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722592-50.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ROBERT GABRIEL DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Receptação. Dolo. Provas. Atipicidade. Desclassificação para forma culposa. Conduta social. Pena-base. 1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 - As circunstâncias do flagrante - o acusado estava na posse de bicicleta produto de crime, que, segundo afirmou, adquiriu de pessoa conhecida, sem exigir nota fiscal ou recibo de pagamento - configuram o dolo de receptar, sendo descabido o reconhecer a atipicidade da conduta ou desclassificar o crime de receptação para a modalidade culposa. 3 - A prova do erro de tipo – desconhecimento da procedência ilícita do bem – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156). 4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 6 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que, à luz da proporcionalidade, deve incidir a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para o acréscimo da pena-base na primeira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades fático-probatórias do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria." (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). Assim, além do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ, “Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012